Tribunal: TJES
Processo: 5002746-58.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-58.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: MARCELLE CARDOSO OURIQUE

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Marcelle Cardoso Ourique. O juízo de origem declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente municipal a permitir o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes são válidos ou nulos, à luz do art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de servidores públicos é admitida apenas nos casos expressamente previstos em lei e para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da CF/88.

O STF, ao julgar o Tema 612 (RE 658026), fixou que a validade da contratação temporária exige que os casos excepcionais estejam previstos em lei, que o prazo seja predeterminado, que a necessidade seja temporária, que o interesse público seja excepcional e que a contratação seja indispensável, vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

No caso, os contratos firmados entre as partes não especificam a emergencialidade da contratação, sendo celebrados de forma sucessiva para o desempenho de atividade permanente da Administração Pública, o que caracteriza sua nulidade.

O STF, no Tema 916 (RE 765320), estabeleceu que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A Súmula 466 do STJ e a Súmula 22 do TJES reforçam o entendimento de que, declarada a nulidade da contratação, o trabalhador tem direito ao levantamento do FGTS.

Quanto aos honorários advocatícios, sendo a sentença ilíquida e envolvendo a Fazenda Pública, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva para atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem demonstração da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, é nula.

A nulidade da contratação não impede o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Em demandas ilíquidas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/15.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002746-58.2022.8.08.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADA: MARCELLE CARDOSO OURIQUE

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO em face de sentença proferida pelo Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARCELLE CARDOSO OURIQUE, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
DECLARAR NULO os contratos nº 75/2017, nº 110/2018, nº 49/2019 e nº182/2020, e CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, respeitando a prescrição quinquenal, durante o período de 17.11.2017 – 31.12.2017, 02.01.2018 – 31.12.2018, 02.01.2019 – 31.12.2019 e 02.01.2020 – 01.05.2020
(...).
Sobre as parcelas vencidas e não pagas incidirá correção monetária pelo índice INPC a contar da data de cada vencimento, acrescidas de juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança a contar da data da citação (Súmula nº 204 do STJ), conforme interpretação dada ao art. 1ºF, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.1960/2009, no Tema 905 do STJ e 810 do STF. A partir de 09/12/2021, deverá incidir apenas a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.
” Por fim, condenou o demandando/apelante “
ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
a contratação temporária é legal em situações de necessidade excepcional de interesse público. Ou seja, excepcionalmente diante de situações urgentes e imprevistas, assim como ocorre na situação tratada nos autos, não havendo que se falar em ilegalidade dos contratos temporários. Portanto, restou devidamente demonstrada a legalidade dos contratos temporários firmados com a Apelada no período de 17/11/17 a 01/05/20, não havendo que se falar em recebimento de FGTS, razão pela qual requer-se seja reformada a r. sentença a fim de que sejam reconhecidos legais e válidos os contratos temporários, com a improcedência dos pedidos de recebimento de FGTS.
”

Como é cediço, a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei
e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
,
senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão.

Nestes termos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 658026, ao apreciar o
TEMA
612
, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (STF; RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
,
conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Fixadas estas premissas, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (
STF
; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que, posteriormente, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, a Suprema Corte fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (
STF
; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Registro que não desconheço a tese formulada por este e. TJES quando do julgamento do IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, segundo a qual “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Entretanto, referida tese encontra-se superada pela compreensão adotada pelo e. STF no TEMA 551, para a qual se admite, excepcionalmente, o reconhecimento do direito dos servidores temporários a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Noutras palavras, “
O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que ‘o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS’, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0125002-62.2011.8.08.0012, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

Na hipótese, por terem as partes firmado 04 (quatro) contratos sucessivos de designação temporária no período de 17.11.2017 a 1º.05.2020, todos para o cargo de enfermeira,
atividade ordinária permanente da Administração Pública,
sem sequer mencionada a
emergencialidade ensejadora da contratação
excepcional,
resta caracterizada a nulidade das contratações,
nos termos do
TEMA
612, do STF.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da contratação temporária havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916), tal como procedido pelo Juízo
a quo
.

Por fim, é cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do artigo 85, do CPC/15, observados os percentuais insertos no § 3º, sendo despropositado cogitar, na hipótese, a aplicação da apreciação equitativa do §8º, vez que não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, sobretudo porque, nos termos do inciso II, do §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Por conseguinte, tratando-se de sentença ilíquida proferida em demanda na qual é parte a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, sendo, ademais, indevida a pretensão recursal de condenação da demandante/apelada aos ônus sucumbenciais, ante a sua sucumbência mínima, por força do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, tal como consignado no comando sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conhe
ço
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.